Tribunal: TJDFT
Processo: 0704463-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0704463-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZENILTON MOREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: VIVALDO MOREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ZENILTON MOREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0710534-83.2020.8.07.0003, proposta pelo Agravante em desfavor de VIVALDO MOREIRA DOS SANTOS, suspendeu o curso do Feito por um ano ou até a conclusão do inventário referente ao bem imóvel de propriedade dos litigantes. Sem preparo, tendo em vista que o Agravante é beneficiário da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 12 de fevereiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador